Tribunal: TJSP
Processo: 1002949-25.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Agente Operacional (merendeira).
Autora que atua como merendeira em creche municipal e, devido à exposição ao calor, requer a concessão do adicional de insalubridade em grau médio (20%), com reflexos no 13o salário, férias e terço constitucional e pagamento retroativo.
Sentença que julgou improcedente o pedido, com fundamento na

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Agente Operacional (merendeira).
Autora que atua como merendeira em creche municipal e, devido à exposição ao calor, requer a concessão do adicional de insalubridade em grau médio (20%), com reflexos no 13o salário, férias e terço constitucional e pagamento retroativo.
Sentença que julgou improcedente o pedido, com fundamento na intermitência da exposição ao calor.
Insurgência da autora, requerendo a homologação do laudo pericial e reconhecimento dos pedidos postulados na inicial.
INSALUBRIDADE. Laudo pericial que atestou a condição de insalubridade, ensejando o adicional em grau médio (20% sobre o salário-mínimo), em razão do contato permanente com o calor. Atividades que, à luz do Anexo no III da NR 15, ensejam a percepção da verba. Reforma no ponto.
PAGAMENTO RETROATIVO. Improcedência do pedido, relativamente ao período anterior ao laudo pericial, ante o entendimento firmado no PUIL 413/RS/RS, no sentido de não ser possível "presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual".
Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o PUIL n° 413/RS se aplica de forma irrestrita, tanto para as ações que tramitam na sistemática dos Juizados Especiais como no procedimento comum. Precedentes daquele Colegiado que têm reiteradamente reconhecido a impossibilidade de se emprestarem efeitos retroativos ao laudo pericial.
Necessária observância ao dever dos Tribunais de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, estabelecido no art. 926 do CPC.
REFLEXOS. Incidência do adicional sobre a base de cálculo das férias, terço constitucional e décimo terceiro, conforme previsão da legislação municipal.
Sentença de improcedência reformada. Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente o feito; com reconhecimento de sucumbência recíproca.